Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712398-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED SAINT ETIENNE III DE S P A C H O Verifica-se ter havido divergência entre o número da guia do recurso e o número do comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. CARLOS MARTINS Relator